Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUPOSTA LESÃO. DATA DO SAQUE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa à má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. O juízo de origem fixou como termo inicial da prescrição a data do saque integral dos valores da conta PASEP, ocorrido em 02/05/2011, e condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição deve ser a data do saque integral dos valores da conta PASEP ou o momento posterior em que o recorrente teria tomado ciência inequívoca dos supostos desfalques e desatualizações monetárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os fatos são incontroversos, especialmente quanto à data do saque integral da conta PASEP em 02/05/2011 e ao ajuizamento da ação apenas em 28/01/2025, ultrapassando o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.
5. Aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência efetiva da lesão ao direito, sendo esta presumida no momento do saque dos valores da conta PASEP.
6. O recorrente poderia, desde o saque, ter solicitado extratos e informações sobre os valores recebidos, mas não o fez, estabilizando-se a relação jurídica.
7. A jurisprudência do TJDFT, alinhada ao Tema Repetitivo 1.150/STJ, estabelece que o termo inicial da prescrição é a data do saque, momento em que o titular tem condições de verificar eventuais irregularidades.
8. Foram citados precedentes que reforçam a tese de que o prazo prescricional decenal inicia-se com o saque dos valores, sendo irrelevante eventual ciência posterior dos desfalques.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.